Tribunal: TJDFT
Processo: 0722877-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722877-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA MENDES AGRAVADO: HORUS ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA, BANCO C6 S.A., BANCO ALFA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA MENDES contra decisão (Id 158977818 do processo no 0709202-25.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato por vício de consentimento c/c reparação de danos com pedido de tutela antecipada movida pela ora agravante em face de HORUS ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA, BANCO C6 S.A. e BANCO ALFA S.A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender o pagamento das parcelas do mútuo contratado pela autora com o BANCO C6 S.A., bem como determinou a emenda à inicial. Em análise à petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de atribuição de efeito suspensivo. Contata-se, ainda, que o pedido de antecipação da tutela é o próprio mérito do recurso. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Preparo regular (Ids 47683614 e 47683615) Considerando que os agravados ainda não foram citados na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. I. Após, retornem os autos. Brasília-DF, 13 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora